Tribunal: TCU
Processo: 002.467/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se verifica, no caso concreto, a desnecessidade de peticionar a este Tribunal, diante dos esclarecimentos prestados pela própria instância administrativa; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014-, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.467/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.